Tribunal: STM
Processo: 7000323-24.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. ORDEM DO

COMANDANTE. ABSTENÇÃO DE MANIFESTAÇÕES POLÍTICO-PARTIDÁRIAS. PUBLICAÇÕES. REDES

SOCIAIS. MILITAR DA ATIVA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITARES.

LEGALIDADE. POSTERIOR CUMPRIMENTO DA ORDEM. PLEITOS DEFENSIVOS. SALVO-CONDUTO.

INVIABILIDADE. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. ESTATUTO DOS MILITARES. REGULAMENTO

DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (RDE). REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESAPARECIMENTO DE

SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 255 DO CPPM). EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.

RESTABELECIMENTO DO STATUS LIBERTATIS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. DECISÃO

UNÂNIME.

Age com evidente menoscabo à autoridade de seu Comandante o subordinado que descumpre

ordem concernente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução para abster-se de

manifestações de cunho político-partidário, em suas mídias sociais, violando o Estatuto dos

Militares, o Regulamento Disciplinar do Exército e o Código Penal Militar.

Atende aos primados da legalidade a decretação de prisão preventiva que observa os requisitos

ínsitos à aplicação das medidas cautelares como um todo (necessidade, adequação e

proporcionalidade), somados aos pressupostos específicos da prisão preventiva, no que se refere

à confluência das duas condicionantes previstas no art. 254 do CPPM, aliadas a, no mínimo, uma

das hipóteses previstas no art. 255 do CPPM, baseadas em elementos concretos de informação.

A garantia da ordem pública, que consubstancia um dos requisitos subjetivos autorizadores da

prisão preventiva, reclama a constatação de comprovada intranquilidade no seio da comunidade

(art. 255, alínea "a", do CPPM). Além disso, o requisito da manutenção das normas ou dos

princípios de hierarquia e de disciplina (art. 255, alínea "e", do CPPM) encontra respaldo no

comportamento acintoso do paciente que, mesmo após ser cientificado da ordem superior,

adota, reiteradamente, conduta que despreza, frontalmente, a autoridade do seu Comandante

perante a tropa.

A preservação da liberdade de locomoção do paciente, militar da ativa que, rotineiramente,

afronta determinação de seu Comandante, fomenta o questionamento de ordens dos superiores

hierárquicos, o que, decerto, incentiva a desordem e o desrespeito a comandos normativos que

visam ao bom funcionamento da caserna e da tropa como um todo.

O mero receio de o militar na ativa ter seu direito de locomoção e sua liberdade de expressão

cerceados por eventual conduta incompatível com preceitos normativos previstos no Estatuto

dos Militares, no Regulamento Disciplinar do Exército e no art. 163 do CPM (recusa de obediência)

não autoriza a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, quando não houver ilegalidade

ou abuso de autoridade na determinação do Comandante.

A ordem de prisão preventiva emanada em desfavor do paciente perde sua eficácia a partir do

momento que cessam os elementos ensejadores da cautelar preventiva, previstos no art. 255 do

CPPM, sobretudo quando atingida a finalidade visada pela medida, qual seja, restabelecer a

ordem, a hierarquia e a disciplina militares. Em desaparecendo os requisitos autorizadores da

segregação preventiva, torna-se forçosa a sua revogação.

Ordem concedida parcialmente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000323-24.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADOS: OTONIEL D'OLIVEIRA CHAGAS BISNETO (OAB: PI12035) E LUIZ
ALBERTO FERREIRA JUNIOR (OAB: PI12001)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - FORTALEZA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
presente writ e concedeu parcialmente a ordem para, revogando a prisão
preventiva, determinar o restabelecimento da liberdade de locomoção do
Paciente, se por outro motivo não estiver preso, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Ausência justificada do Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Otoniel
D'Oliveira Chagas Bisneto, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Alexandre Carlos Umberto Concesi.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000323-24.2022.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

PACIENTE:

JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES.

IMPETRANTES:

Dr. OTONIEL D'OLIVEIRA CHAGAS BISNETO e Dr. LUIZ ALBERTO FERREIRA
JUNIOR.

IMPETRADO:

JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 10ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - FORTALEZA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. ORDEM DO
COMANDANTE. ABSTENÇÃO DE MANIFESTAÇÕES POLÍTICO-PARTIDÁRIAS. PUBLICAÇÕES.
REDES SOCIAIS. MILITAR DA ATIVA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA
MILITARES. LEGALIDADE. POSTERIOR CUMPRIMENTO DA ORDEM. PLEITOS DEFENSIVOS.
SALVO-CONDUTO. INVIABILIDADE. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. ESTATUTO DOS
MILITARES. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO (RDE). REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. DESAPARECIMENTO DE SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 255 DO
CPPM). EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RESTABELECIMENTO DO STATUS LIBERTATIS.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
Age com evidente menoscabo à autoridade de seu Comandante o subordinado que
descumpre ordem concernente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução para
abster-se de manifestações de cunho político-partidário, em suas mídias sociais, violando o
Estatuto dos Militares, o Regulamento Disciplinar do Exército e o Código Penal Militar.
Atende aos primados da legalidade a decretação de prisão preventiva que observa os
requisitos ínsitos à aplicação das medidas cautelares como um todo (necessidade,
adequação e proporcionalidade), somados aos pressupostos específicos da prisão
preventiva, no que se refere à confluência das duas condicionantes previstas no art. 254 do
CPPM, aliadas a, no mínimo, uma das hipóteses previstas no art. 255 do CPPM, baseadas em
elementos concretos de informação.
A garantia da ordem pública, que consubstancia um dos requisitos subjetivos autorizadores
da prisão preventiva, reclama a constatação de comprovada intranquilidade no seio da
comunidade (art. 255, alínea "a", do CPPM). Além disso, o requisito da manutenção das
normas ou dos princípios de hierarquia e de disciplina (art. 255, alínea "e", do CPPM)
encontra respaldo no comportamento acintoso do paciente que, mesmo após ser
cientificado da ordem superior, adota, reiteradamente, conduta que despreza, frontalmente,
a autoridade do seu Comandante perante a tropa.
A preservação da liberdade de locomoção do paciente, militar da ativa que, rotineiramente,
afronta determinação de seu Comandante, fomenta o questionamento de ordens dos
superiores hierárquicos, o que, decerto, incentiva a desordem e o desrespeito a comandos
normativos que visam ao bom funcionamento da caserna e da tropa como um todo.
O mero receio de o militar na ativa ter seu direito de locomoção e sua liberdade de
expressão cerceados por eventual conduta incompatível com preceitos normativos previstos
no Estatuto dos Militares, no Regulamento Disciplinar do Exército e no art. 163 do CPM
(recusa de obediência) não autoriza a expedição de salvo-conduto em favor do paciente,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
quando não houver ilegalidade ou abuso de autoridade na determinação do Comandante.
A ordem de prisão preventiva emanada em desfavor do paciente perde sua eficácia a partir
do momento que cessam os elementos ensejadores da cautelar preventiva, previstos no art.
255 do CPPM, sobretudo quando atingida a finalidade visada pela medida, qual seja,
restabelecer a ordem, a hierarquia e a disciplina militares. Em desaparecendo os requisitos
autorizadores da segregação preventiva, torna-se forçosa a sua revogação.
Ordem concedida parcialmente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ e em conceder,
parcialmente, a ordem para, revogando a prisão preventiva, determinar o restabelecimento da liberdade
de locomoção do Paciente, se por outro motivo não estiver preso.
Brasília, 31 de maio de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres causídicos Dr. Otoniel
D'Oliveira Chagas Bisneto (OAB/PI nº 12.035) e Dr. Luiz Alberto Ferreira Júnior (OAB/PI nº 12.001) em
favor do Maj Ex JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES.
Aduzem os Impetrantes, em síntese, que o Paciente foi preso, preventivamente, em 5 de maio de 2022,
em razão de decisão proferida pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição
Judiciária Militar, devido à suposta conduta de recusa de obediência (art. 163 do CPM) perpetrada pelo
Paciente ao não acatar ordem do Comando da 10ª Região Militar (DIEx nº 127-Assep Jurd/10 - CIRCULAR)
lida pelo Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Construção e publicada em Boletim Interno (BI nº
60, de 29 de março de 2022) no sentido de abster-se de manifestações de cunho político-partidário, em
atenção aos seus deveres constitucionais, legais e regulamentares (evento 1, arq. 56, fls. 4/6, do Pedido
de Prisão Provisória nº 7000021-83.2022.7.10.0010).
Liminarmente, pugnam pela expedição de salvo-conduto e pelo restabelecimento da liberdade do
Paciente, preservando o direito fundamental de locomoção, nos termos do art. 479 do Código de Processo
Penal Militar, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar.
Em abono à sua premissa, aduzem que:
"[...] No presente caso não há provas de que o paciente afrontou a recomendação eis que o
ano de 2022 é ano eleitoral e o referido apresenta-se como pré-candidato ao cargo de
Deputado Federal e não está filiado a nenhum partido político [...]".
No mérito, postulam pela confirmação da liminar, determinando-se as providências necessárias à
autoridade coatora e outras pertinentes na perspectiva de não impedir que o Paciente exerça a
capacidade eleitoral passiva, mediante a sua apresentação como pré-candidato ao cargo de Deputado

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
Federal, bem como pela consequente expedição de alvará de soltura.
In casu, consta dos autos que a Procuradoria de Justiça Militar no Ceará (PJM/CE) expediu a
Recomendação nº 2/2022
[1], de 17 de março de 2022, orientando os Comandantes das Organizações
Militares a emitirem diretrizes aos seus comandados, para que se abstenham de envolvimento em
atividades de natureza político-partidário. Vejamos:
"CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal,
promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, II, da Constituição Federal),
nos limites de suas respectivas atribuições, bem como a orientação e prevenção aos
militares no tocante ao não cometimento de delitos na esfera de atribuição do Ministério
Público Militar;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal veda ao militar da ativa a filiação a partido
político (art. 142, § 3º, inc. V, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que constitui transgressão disciplinar a conduta do militar que se
manifestar publicamente a respeito de assuntos políticos ou tomar parte, fardado, em
manifestações da mesma natureza, ainda que em redes sociais;
CONSIDERANDO que o militar, sem função de comando, que pretenda exercer sua
capacidade eleitoral passiva deve afastar-se a partir do deferimento de seu registro de
candidatura, não se sujeitando ao prazo de três meses do art. 1, inc. II, alínea 'l', da LC no
64/1990;
CONSIDERANDO que a inobservância da legislação pertinente às restrições ao exercício da
capacidade eleitoral passiva do militar da ativa pode acarretar em responsabilização por ato
de improbidade, sujeitando o responsável às sanções legais, inclusive com possibilidade de
perda da função pública, bem como em responsabilização penal.
CONSIDERANDO que as instituições militares são fundadas nos preceitos da obediência,
hierarquia e disciplina, e que isso implica estrita observância à Constituição Federal e às
normas infraconstitucionais;
CONSIDERANDO que cabe à corporação investigar se existem militares com filiações
partidárias (no geral) que estejam em desacordo das disposições legais, e que se sujeitam
os que estiverem irregularmente filiados a partidos políticos às penalidades disciplinares
administrativas, e se for o caso, judiciais;
CONSIDERANDO que o militar alistável é elegível, se contar menos de dez anos de serviço,
devendo afastar-se da atividade; ou se contar mais de dez anos de serviço, sendo agregado
pela autoridade superior e, se eleito, passando automaticamente, no ato da diplomação,
para a inatividade. (CF Art. 14, 8º, I e II).
CONSIDERANDO, por fim, a Recomendação 01/2021, deste MPM que vai ao encontro do que
aqui fora preconizado, destaque-se:
7. CONSIDERANDO, finalmente, que o militar é, antes de tudo, um cidadão, apenas com
direitos e deveres especiais,
RESOLVEM RECOMENDAR:
Aos Senhores Comandantes das Organizações Militares que emitam diretrizes aos seus
comandados no sentido de que não descumpram seus deveres perante a Constituição
Federal de 1988, as leis e regulamentos em geral, sendo-lhes vedado, sob as sanções das
leis penais militares ou não, o envolvimento político-partidário, o uso de fardamento militar,
qualquer tipo de manifestação estando em serviço de natureza militar, bem como gritos de
ordem que atentem contra a ordem constitucional vigente, ficando cada um, contudo, como

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
cidadãos que são e com as responsabilidades acima expostas, à sua inteira discrição em
participar nos eventos estritamente comemorativos em torno da nossa data Magna.
O Ministério Público Militar RESOLVE RECOMENDAR, em nome dos direitos constitucionais e
legais acima preconizados, aos Comandantes de todas as Organizações Militares sob o
âmbito da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CE e PI), que, no âmbito de suas atribuições
legais, adotem as providências necessárias de modo a assegurar:
I. QUE, em se verificando atividade político-partidária em desacordo com a legislação
vigente ou filiação partidária de militares da ativa, que seja encaminhado ao Ministério
Público Militar o nome do militar da ativa, com a respectiva qualificação, e demais
informações sobre o fato;
2. QUE seja instaurado procedimento administrativo disciplinar em desfavor do militar que
se envolver em atividade político partidária em desacordo com a legislação vigente ou que
esteja filiado a partido político;
3. QUE seja dada ampla divulgação à presente Recomendação, no âmbito de suas
organizações militares; [...]".
Ato contínuo, em 29 de março de 2022, o Comandante da 10ª Região Militar, por meio do DIEx nº 127-
Assep Jurd/10 - CIRCULAR, ratificou os termos da mencionada Recomendação, bem como determinou, no
âmbito das Organizações Militares subordinadas, a publicação em Boletim Interno (BI) e a leitura integral
a fim de conferir amplo conhecimento sobre o conteúdo do documento
[2].
Ainda em 29 de março de 2022, a referida Recomendação foi lida pelo Comandante do 2º Batalhão de
Engenharia de Construção (2º BEC) - OM à qual o Paciente está à disposição - durante formatura de
Oficiais, Subtenentes e Sargentos, bem como publicada por meio do BI nº 60, de 29 de março de 2022
[3],
nos seguintes termos:
"[...] 1. Expediente versando sobre participação de militares da ativa em atos políticos-
partidários.
2. Ratifico as orientações expedidas da Procuradoria de Justiça Militar no âmbito da 10ª
Região Militar, relativas ao ano eleitoral de 2022, encaminhadas a todas as OM diretamente
subordinadas/vinculadas por intermédio do DIEx Nº 119-AsseApASJurd/10-CIRCULAR, de 21
de março de 2022, as quais deverão ser seguidas integralmente por todos os militares
diretamente subordinados à 10ª Região Militar, uma vez que constitui transgressão
disciplinar a conduta do militar que se manifestar publicamente a respeito de assuntos
políticos ou tomar parte, fardado, em manifestações da mesma natureza, ainda que em
redes sociais, conforme prevê os itens 57 e 58 do Anexo I do RDE.
3. Determino, ainda, que as ordens supracitadas sejam publicadas em boletim interno, bem
como seja dado amplo conhecimento, com leitura na íntegra da recomendação a todos os
militares da OM. [...]".
Após as medidas adotadas internamente pelo 2º BEC, o Paciente, em tese, descumpriu a referida ordem
de seu Comandante ao continuar compartilhando e publicando novos conteúdos desse gênero em seu
perfil no "Instagram" e no "Twitter", fato que levou o Ministério Público Militar, em 8 de abril de 2022, a
requisitar ao Comandante da 10ª Região Militar a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM)
[4].
Atendendo à requisição Ministerial, por meio da Portaria de Delegação nº 05/IPM - Asse Ap As Jurd/10ªRM,
de 5 de abril de 2022, foi instaurado o IPM no âmbito do 2º Batalhão de Engenharia de Construção.
Em 5 de maio de 2022, após representação do Encarregado de IPM, o douto Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 10ª CJM, com lastro nos arts. 254 e 255, alíneas "a" e "e'', ambos do CPPM, decretou a
prisão preventiva do ora Paciente, com fundamento na necessidade de se resguardar os pilares de
hierarquia e de disciplina, bem como na imperiosa garantia da ordem pública, considerando que o

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
Paciente:
"[...] embora exaustivamente orientado para se abster da realização de atividades de cunho
político partidárias, incluindo postagens e vídeos nas redes sociais, preferiu não cumprir a
recomendação emanada pela Procuradoria de Justiça Militar no Ceará, nem a ordem
expressa do superior hierárquico [...]".
Em 13 de maio de 2022, requisitei informações da autoridade indigitada coatora, nos termos dos artigos
472 do CPPM e 91, § 2º, do Regimento Interno desta Corte (evento 7).
Vieram aos autos as mencionadas informações, em 20 de maio de 2022, das quais cabe destaque
(evento 10):
"[...] Ao contrário da maioria das notícias veiculadas na mídia, a questão trata de recusa a
obedecer a ordem de superior sobre dever imposto em lei, regulamento ou instrução.
Assim, em razão da recusa de obediência a ordem do superior hierárquico, bem como de
dever imposto em regulamento, isto é, artigos 57 e 59 do Anexo I do Regulamento
Disciplinar do Exército, a Autoridade Policial Encarregada do IPM requereu a prisão
preventiva do Major João Paulo da Costa Araújo, com fulcro no artigo 255, alíneas 'a' e 'e', do
CPPM, tendo em vista a configuração do crime previsto no artigo 163 do Código Penal Militar
(evento 1, doc 1).
Inicialmente, cabe destacar alguns pontos:
[...]
5) Após um dia de visita de familiares do referido preso, seu perfil na rede social destacou
(provavelmente em 18/05/2022): 'acreditamos que em breve ele estará agradecendo todo o
apoio de vcs e retomando as atividades da sua rede social'. (anexo 2). Demonstra que tem a
intenção de retomar o descumprimento de ordem assim que possível.
Esse pequeno histórico, além de tudo que consta juntado no e-proc, demonstra que o oficial
superior tinha pleno conhecimento das determinações dos seus comandantes sobre as
condutas que praticava, bem como o entendimento de que elas ofendiam a ordem legal.
Contudo, não se tem conhecimento de formalização de questionamento urbano e seguindo
os preceitos de hierarquia e disciplina das ordens emanadas pelos Comandantes Diretos
(Comandantes das Organizações Militares), pelo General Comandante da 10ª Região Militar
ou pelo General de Exército Comandante do CMNE. Também, que as instaurações das FATD,
de IPM e a prisão disciplinar em pronta intervenção foram ineficazes para que o referido
militar cumprisse os preceitos constitucionais basilares das Forças Armadas: Hierarquia e
Disciplina (art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil/1988 - CF).
[...]
Pelo exposto, em decisão de 05/05/2022, este Juízo decretou a prisão preventiva do Major
JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES, com fundamento nos artigos 254 e 255, 'a' e 'e'',
todos do Código de Processo Penal Militar, uma vez que restou demonstrado que se justifica
a prisão para a garantia da ordem pública, bem como da hierarquia e disciplina, vetores
primordiais das Forças Armadas que restaram severamente abalados (evento 11).
Outrossim, foi designado o dia 06/05/2022, às 14h30, para a realização de audiência de
custódia (evento 18). Além disso, houve a juntada de certidões negativas de antecedentes
criminais em relação ao Oficial Superior indiciado (eventos 23 e 32).
Na audiência de custódia, a Defesa tão somente requereu a aplicação do instituto da
menagem, ao que o Parquet das Armas não apresentou objeção. Cabe registrar que a
Defesa não requereu a liberdade provisória na Audiência de Custódia, preferindo aguardar
uma suposta repercussão da prisão na mídia.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
Alfim, este signatário indeferiu o pleito defensivo por entender não ser suficiente a aplicação
do referido instituto tendo em vista a natureza do crime (art. 163 - recusa de obediência) e
os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva. Nesse passo, a aplicação
da menagem traria um sentimento de impunidade e risco a manutenção da hierarquia e
disciplina, bem como uma grande ofensa à ordem pública (evento 44).
Assim, a prisão preventiva foi mantida com os fundamentos expostos na decisão em que foi
decretada, tendo em vista que não houve, até aquele momento, alteração das
circunstâncias fáticas a ensejar eventual revogação da medida constritiva decretada, ou
mesmo possibilitar o seu abrandamento [...]". (Grifo nosso.)
Em decisão proferida em 20 de maio de 2022, indeferi o pleito liminar por não vislumbrar seus
pressupostos autorizadores (evento 12).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Subprocurador-Geral, Dr. Roberto
Coutinho, opinou pelo conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem
(evento 18).
Merece registro que, após a inclusão do processo em mesa para julgamento (eventos 23 e 24), foi
protocolizada petição por parte dos operosos causídicos, por meio da qual informaram o integral
cumprimento da ordem oriunda do Comando da 10ª RM, bem como requereram a realização de
sustentação oral por meio de videoconferência (evento 26).
Posteriormente, encaminhados os autos à Presidência desta Corte, foi deferido o pedido de sustentação
oral, a teor do Despacho constante do evento 29.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve a presente ação constitucional de habeas corpus ser
conhecida.
Pugnam os Impetrantes pela expedição de salvo-conduto e pelo restabelecimento da liberdade do
Paciente, com vista a preservar seu direito fundamental de locomoção, nos termos do art. 479 do Código
de Processo Penal Militar, sob o argumento de não estarem presentes os requisitos para a segregação
cautelar.
Alegam que o decisum ora atacado não está devidamente fundamentado, consoante a redação legal do
art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal Comum.
Outrossim, sustentam que, além de o douto magistrado a quo ter se utilizado de argumentos genéricos e
de critérios abstratos (afronta à garantia da ordem pública e risco à manutenção da hierarquia e da
disciplina) como justificativa para decretar a prisão cautelar do Paciente, igualmente não houve efetiva
fundamentação a respeito do fummus comissi delicti, tampouco apresentação de elementos concretos
quanto ao pericullum libertatis.
Por fim, registram os Impetrantes que:
"[...] c) A prisão cautelar pressupõe alto grau de probabilidade do comportamento
indesejado e a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do
imputado (periculum libertatis), bem como a demonstração de que a situação de risco
somente pode ser evitada com a restrição à liberdade do apenado, o que, definitivamente,
não é o caso;
d) No que pertine à manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, que, supostamente, ficariam ameaçados ou atingidos com a liberdade do paciente
(art. 255, alínea e, do CPPM), observa-se que as providências já tomadas pela autoridade

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
militar, seguindo-se todos os trâmites processuais que regem a matéria, já são medidas que
indicam que ao caso será dado o devido apreço, o que, por si só, ilide qualquer sensação de
impunidade, servindo de desestímulo para supostas práticas reprováveis; [...]".
Como é de curial sabença, a Constituição Federal de 1998 autoriza o manejo da presente ação
constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção. Mas a CF/88 não se limita a isso. Complementa seu raciocínio da seguinte forma:
por ilegalidade ou por abuso de poder.
Nesse viés, passo a apreciar a tese defensiva de ausência de fundamentação da decisão objurgada que
determinou a segregação cautelar do Paciente.
In casu, os autos revelam que, no exíguo espaço de tempo entre março - mês em que a Recomendação
nº 2/2022 foi adotada pelo Comando da 10ª RM, com caráter de ordem - e maio do corrente ano, constam
dos autos dois Formulários de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD nº 02/2022, de 18 de março
de 2022
[5], e FATD nº 03/2022, de 6 de abril de 2022
[6]) autuados com a finalidade de apurar condutas
relacionadas com manifestações do Paciente, em rede social, sobre assuntos de cunho político-partidário,
que, em tese, configuram transgressão disciplinar, consoante a redação do Anexo I, itens 56, 57, 58 e 59
do Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002 (Regulamento Disciplinar do Exército - RDE).
Apesar disso, o Paciente não alterou sua postura em suas redes sociais. Do contrário, deu continuidade
ao seu propósito em frontal menoscabo à ordem de seu Comandante, de abster-se de manifestações
públicas, sem que estivesse autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária.
Desse modo, um comportamento que inicialmente caracterizava, em tese, mera infração disciplinar
escalou para outro patamar infracional, configurando, em princípio, ilícito penal militar.
Assim, do contexto apresentado nos autos, ao contrário do que sustentam os doutos causídicos, verifico
que o decisum vergastado foi, satisfatoriamente, fundamentado em elementos de informação concretos
que instruíram o Pedido de Prisão Preventiva nº 7000021-83.2022.7.10.0010 e serviram de base à
segregação cautelar do Paciente.
Observo que, quando decretada a restrição da liberdade de locomoção do Paciente, todos os requisitos
legais que orientam a adoção de eventual prisão cautelar foram preenchidos. Explico.
Quanto ao fummus comissi delicti, o Paciente menosprezou, em tese, a determinação lida pelo
Comandante do 2º BEC em formatura à qual esteve presente - conforme demonstram os depoimentos do
Major CARLOS HUMBERTO LOPES GUALTER FILHO
[7] e do Major SÉRVIO ALCÂNTARA NEVES
[8] -, e
permaneceu firme em seu desiderato nos dias que se seguiram, consoante denotam algumas das
publicações, com conteúdo político-partidárias, juntadas aos autos
[9], em desprezo patente à autoridade
do Comandante perante a tropa, ao afrontar diretamente a ordem de seu superior relativamente a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução, fato que, em princípio, constitui crime militar.
O pericullum libertatis, por sua vez, encontrou lastro no próprio retrospecto comportamental do Paciente
perante o Exército Brasileiro, que pesou em seu desfavor a ponto de demandar a decretação da prisão
preventiva como a última medida necessária, adequada e proporcionalmente apta ao pronto
restabelecimento da ordem, da hierarquia e da disciplina que devem presidir as relações entre os
integrantes da caserna.
Nesse sentido, vejamos o conceito atribuído pela Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos
Militares), ao preceito de disciplina:
Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade
e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
[...]
§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis,
regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse
organismo.
§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da
vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. (Grifos nossos.)
Destaco, ainda, que dentro do Título II, Capítulos I e II, da Lei nº 6.880/80, constam dentre as
obrigações e os deveres militares as seguintes disposições:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis,
com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
[...]
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar.
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
[...]
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; (Grifos nossos.)
Assim, a decretação da prisão preventiva do Paciente mostrou-se necessária, haja vista que nem
mesmo a adoção de procedimentos de cunho administrativo-disciplinar com a sinalização, pela
autoridade militar competente, de punição disciplinar do Paciente, foram aptos a dissuadi-lo de seu ato
desautorizado; adequada, pois atingiu o fim visado, qual seja, fez cessar a perturbação da ordem e da
disciplina na caserna, consistente no afronte à autoridade das determinações emanadas do Comando ao
qual subordinado; assim como proporcional, visto que manter a liberdade do Paciente, naquele
momento, considerando as circunstâncias do fato, abalaria de modo irreparável as estruturas
hierárquicas e disciplinares da caserna, colocando em risco a indispensável autoridade do próprio
Comandante perante seus comandados.
Dessa forma, rechaço a tese defensiva referente à ausência de fundamentação na decisão vergastada
que determinou a segregação cautelar do Paciente.
No que tange ao pedido de expedição de salvo-conduto, tenho que não há como conceder a ordem
em face da gravidade e da relevância social da conduta, ensejadora de evidente perigo ao bom
andamento das atividades castrenses e violadora de obrigações e de deveres militares, uma vez que
afronta a ordem direta do Comandante.
Inicialmente, chamo a atenção para o conteúdo da PORTARIA - EME/C Ex Nº 453, de 19 de julho de 2021,
que aprova as normas para a criação e para o gerenciamento das mídias sociais no âmbito do Exército
brasileiro. No caso, o art. 11 do citado ato admite a criação de perfis pessoais, sem escusar os militares
da observância às disposições legais do Estatuto dos Militares, do Regulamento Disciplinar do Exército e
das demais normas que conformam o ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido:
CAPÍTULO III
DOS PERFIS
Seção I
Da Criação dos perfis nas Mídias Sociais

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
[...]
Art. 11. A criação de perfis pessoais é de livre arbítrio, sendo o criador do perfil responsável
por todas as suas interações digitais, observando-se fielmente o prescrito no
Estatuto dos Militares e no Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), além do
ordenamento jurídico vigente.
Parágrafo único. A função militar somente pode ser associada ao perfil pessoal nas mídias
destinadas à publicação de currículos e de atividades profissionais, tais como o LinkedIn.
(Grifos nossos.)
Assim, ante a constatação de que o comportamento do Paciente de manifestar-se sobre assunto de
cunho político-partidário, em suas redes sociais, amolda-se, em tese, às transgressões disciplinares
prescritas nos itens 57 e 59, ambos do Anexo I do Regulamento Disciplinar do Exército
[10], a concessão de
salvo-conduto, conforme pleiteado no presente writ, significaria escudar o Paciente contra eventuais
transgressões disciplinares e suas consequências, invadindo a esfera de atuação da autoridade militar
competente para apurá-las e coibi-las, caso necessário.
Nesse sentido, o art. 14 do Regulamento Disciplinar do Exército conceitua transgressão disciplinar,
vejamos:
Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos
estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à etica, aos deveres e às obrigações
militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
Com efeito, para além da caraterização das infrações disciplinares acima apontadas, o comportamento
acintoso de não acatar ordem de superior relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou
instrução, em afronte à Recomendação adotada pelo Comando da 10ª RM, em princípio, constitui crime
militar.
Apesar de o art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 destacar o direito à liberdade de expressão
da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, vale lembrar que os militares estão
submetidos a um regramento específico, que garante o bom andamento das atividades intramuros, a
exemplo da vedação de manifestações de natureza político-partidárias.
Nesse sentido, endosso a fundamentação exposta no Parecer da douta PGJM ao consignar que:
"[...] A propósito, não se trata de tolher a sua capacidade eleitoral passiva, como ora quer
fazer crer a Defesa, ou seja, por mais que o Paciente tenha direito de se candidatar a cargos
eletivos do Poder Legislativo, tudo deve acontecer no tempo oportuno, não havendo
espaço para subverter todo o sistema constitucional, eleitoral, penal militar e
administrativo, em clara afronta as regras e aos seus deveres constitucionais com a
sociedade que o remunera, apenas por capricho pessoal, em afronta à autoridade do
Comandante do 2º Batalhão de Engenharia e Construção [...]".
Ademais, mostra-se frágil e sem suporte jurídico a tese defensiva de que não houve afronta à ordem do
Comandante, sob o argumento de que em ano eleitoral, o militar da ativa teria o direito de apresentar-se
como pré-candidato ao cargo de Deputado Federal, desde que não estivesse filiado a partido político.
Assim, não há como conceder salvo-conduto para que o Paciente, militar da ativa, continue postando, em
suas redes sociais, manifestações de natureza político-partidárias, o que afrontaria a autoridade do seu
Comandante, sob pena de tal medida constituir-se em verdadeiro aval do Poder Judiciário ao
descumprimento do ordenamento jurídico como um todo.
No tocante ao pedido defensivo sobre o direito de o Paciente responder em liberdade a eventual
ação penal militar, apenas neste ponto assiste razão aos Impetrantes. Vejamos.
Como se sabe, a custódia anterior à sentença condenatória é medida excepcional, devendo ser aplicada

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
quando presentes os elementos objetivos previstos no art. 254 e os elementos subjetivos do art. 255,
ambos da Lei Adjetiva Penal Castrense. Desaparecendo tais condições, deve o agente ser posto em
liberdade.
Esta Corte Superior Militar já decidiu que a segregação cautelar é medida de exceção, conforme o
julgamento do Habeas Corpus nº 7000641-46.2018.7.00.0000, de relatoria do eminente MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Dje 27/08/2018, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, indevida a manutenção da
medida. A prisão preventiva constitui exceção e a regra é a liberdade, enquanto
se aguarda o desenvolvimento do processo penal, de modo que a Decisão que
decrete tal medida extrema deve possuir fundamentação substancial.
2. Ordem concedida. Decisão unânime." (Grifo nosso).
Denota-se dos autos que, após a representação da autoridade de polícia judiciária militar, em 5 de maio
de 2022, foi decretada a prisão preventiva em desfavor do Paciente, com fundamento no art. 255, alíneas
"a" (garantia da ordem pública) e "e" (manutenção da hierarquia e da disciplina), do CPPM, encontrando-
se preso, dessa forma, até o presente momento, ou seja, quase 1 (um) mês.
Para melhor compreensão, plausível trazer algumas considerações sobre os dois elementos subjetivos
que ensejaram a custódia preventiva, a garantia da ordem pública e a exigência da manutenção das
normas ou dos princípios de hierarquia e de disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos
com a liberdade do indiciado ou acusado.
Quanto ao primeiro, entende-se como um conceito jurídico indeterminado, mas que sua adoção exigiria a
existência de indícios de que o imputado voltaria a delinquir se permanecesse em liberdade.
Assim, tem-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social. Desse modo, aquele indivíduo
inveterado na vida do crime acaba por abalar essa paz social, o que justificaria a restrição da sua
liberdade de maneira cautelar.
Segundo Basileu Garcia
[11],
"[...] para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva,
evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a
práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados
com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida
social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da
propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir
novas violações determinaria a providência".
Eugênio Pacelli
[12], por sua vez, salienta que:
"[...] a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal,
enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da
própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente
atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade
social".
No que diz respeito à manutenção da hierarquia e da disciplina, Célio Lobão
[13] leciona que:
"[...] a prisão preventiva será imposta como exigência da manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ameaçados ou atingidos com a
liberdade do militar, indiciado ou acusado. Por exemplo, o tratamento acintoso, desafiador,
desrespeitoso do sujeito ativo, dispensado a superiores e subordinados hierárquicos,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
relacionados com os fatos delituosos, objeto do processo".
Conforme noticiou a Defesa, em 29 de maio de 2022 (evento 26), o Paciente cumpriu, integralmente, as
determinações de seu Comandante e, assim, retirou as postagens contendo manifestações de natureza
político-partidária de suas redes sociais "Instagram" e "Twitter". Assim, verifica-se que a hierarquia e a
disciplina foram reestabelecidas no âmbito da caserna.
Ademais, considerando o lapso temporal decorrido, de quase 30 (trinta) dias, entre a decretação da
prisão preventiva e o presente julgamento de mérito, tenho que não mais perduram os requisitos que
ensejaram a restrição cautelar da liberdade de locomoção do Paciente, haja vista o atingimento da
finalidade visada pela medida, qual seja, restabelecer a ordem, a hierarquia e a disciplina militares.
Nessa toada, o efeito pedagógico intramuros ocorreu em sua plenitude e não mais subsiste plausibilidade
na manutenção da constrição cautelar com amparo nos argumentos trazidos pela indigitada autoridade
coatora, uma vez que, repito, o Paciente cumpriu integralmente as determinações de seu Comandante no
sentido de retirar as postagens com manifestações de natureza político-partidárias de suas redes sociais
"Instagram" e "Twitter".
Superados, portanto, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do Paciente e ausente a justa
causa para abonar a sua custódia cautelar, forçosa a revogação da prisão preventiva do Paciente, a qual
poderá ser renovada a qualquer tempo.
É o quanto basta.
Ante o exposto, conheço do presente writ e concedo parcialmente a ordem, para, revogando a prisão
preventiva, determinar o restabelecimento da liberdade de locomoção do Maj Ex JOÃO PAULO DA
COSTA ARAÚJO ALVES, se por outro motivo não estiver preso.

[1] Evento 1, arq. 56, fls. 9/11, do Pedido de Prisão Provisória nº 7000021-83.2022.7.10.0010.
[2] Evento 1, arq. 56, fls. 7/8, do Pedido de Prisão Provisória nº 7000021-83.2022.7.10.0010.
[3] Evento 1, arq. 56, fls. 4/6, do Pedido de Prisão Provisória nº 7000021-83.2022.7.10.0010.
[4] Ofício nº 25/SCP/PJMIFORJCE/MPM.
[5] Evento 1, arq. 53, fls. 17/20; arq. 54 e arq. 55, fl. 1, do Pedido de Prisão Provisória nº
7000021-83.2022.7.10.0010.
[6] Evento 1, arq. 55, fls. 2/14, do Pedido de Prisão Provisória nº 7000021-83.2022.7.10.0010.
[7] Evento 1, arq. 60, fl. 15 e arq. 61, fl. 1, do Pedido de Prisão Provisória nº 7000021-
83.2022.7.10.0010.
[8] Evento 1, arq. 61, fls. 2/3, do Pedido de Prisão Provisória nº 7000021-83.2022.7.10.0010.
[9] Evento 1, arq. 2 a 46, do Pedido de Prisão Provisória nº 7000021-83.2022.7.10.0010.
[10] 57. Manifestar-se, publicamente, o militar da ativa, sem que esteja autorizado, a respeito
de assuntos de natureza político-partidária.
59. Discutir ou provocar discussão, por qualquer veículo de comunicação, sobre assuntos
políticos ou militares, exceto se devidamente autorizado.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 03/06/2022 18:02:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175844531
[11] GARCIA, Basileu. Comentários ao Código de Processo Penal. Vol. III, pág.169.
[12] OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. p. 435.
[13] LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar. 2ª ed. Rio de Janeiro, Forense. 2010,
p. 313.